Tribunal: TCU
Processo: 003.356/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Vagner Santos Curi (Prefeito na gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Salinópolis (PA) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício financeiro de 2012; Considerando o falecimento de Vagner Santos Curi em 7/12/2017 (peça 41, p. 2), após a regular citação e a observância do prazo legal para alegações de defesa; Considerando que, não obstante o óbito do responsável, foi proferido, em 10/4/2018, o Acórdão 2374/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio, no sentido de julgar irregulares as contas do responsável com condenação em débito e aplicação de multa; Considerando que, cientificado do óbito, o Tribunal, em 13/11/2018, prolatou o Acórdão 10933/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio, retificando a deliberação anterior com o julgamento pela irregularidade das contas do responsável falecido, exclusão da multa e condenação do espólio do de cujus ao ressarcimento do débito; Considerando que, à peça 51 destes autos, consta a qualificação do espólio de Vagner Santos Curi em nome dos seus herdeiros Samir Santos Curi, Antônio José Vito Couri, Cristiane Vito Couri, Marianne Vito Couri de Oliveira e Rodrigo Vito Couri, os quais devem ser notificados do Acórdão 10933/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em 8/4/2020, foi assinalado o sobrestamento deste processo por meio da alínea "b" do Acórdão 803/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, até que se procedesse à abertura do inventário; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52-54), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) remover o sobrestamento dos autos deliberado no Acórdão 803/2020-TCU-Plenário ; e b) promover a notificação do espólio de Vagner Santos Curi (falecido) nas pessoas dos seus herdeiros Samir Santos Curi (CPF XXX.362.708-XX), Antônio José Vito Couri (CPF XXX.154.062-XX), Cristiane Vito Couri (CPF XXX.345.308-XX), Marianne Vito Couri de Oliveira (CPF XXX.417.322-XX) e Rodrigo Vito Couri (CPF XXX.345.318-XX), acerca do julgamento efetuado por meio do Acórdão 10933/2018-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 003.356/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salinópolis (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.